Tribunal: STF
Processo: RE 1585130
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. IPTU. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA — CCIP. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Afastada a nulidade por ausência de notificação, vez que: "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a remessa, ao endereço do contribuinte, do camê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário (Súmula 397/STJ). 1..] Nesse contexto, sabendo-se que o camê do IPTU é entregue no início de cada ano, inafastável que somente o exercício de 2008 estava prescrito quando do ajuizamento da EF em 11/12/2013. [..J" (TRF1, AC 0015416- 46.2014.4.01.3300, Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca (CONV.), Sétima Turma, e-DJF1 18/05/2018).
2. Ademais, "nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo" (STJ, AgRg no AREsp 370.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, em 01/10/2013).
3. Ressalte-se, ainda, que: "[...] A discriminação das parcelas devidas na CDA e a referência aos dispositivos legais que ensejaram a autuação e os diversos itens do débito são suficientes para validade formal do título. Para o reconhecimento judicial da nulidade é preciso demonstrar o prejuízo causado pela preterição da formalidade" (TRF1, AC 2000.01.00.070856-1/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Rafael Paulo Soares Pinto, Sétima Turma, e-DJF1 de 15/01/2010).
4. O art. 34 do Código Tributário Nacional prescreve que: "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título".
5. A Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.111.202/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que: "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger qualquer deles para o pagamento" (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/06/2009).
6. A execução fiscal foi proposta contra o INSS, proprietário do imóvel à época dos fatos geradores e, por conseguinte, contribuinte do imposto devido. Logo, resta caracterizada a sua legitimidade passiva.
7. A imunida tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as autarquias ins -Nas e mantidas pelo Poder Público, conforme prescreve o § 2° do referido dispositivo.
8. O Instituto Nacional do Seguro Social — INSS é uma autarquia federal, vinculada atualmente ao Ministério da Economia, criado por meio do Decreto n° 99.350/1990 e instituído com fundamento no art. 17 da Lei n° 8.029/1990. Sua finalidade é "a operacionalização do reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social — RGIDS".
9. O egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece que: "a imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Republicana, é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes" (RE 475268 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-048 15/03/2011).
10. O imóvel que originou a exação em comento não era utilizado para os fins essenciais da autarquia, como resta demonstrado pela documentação acostada aos autos. Logo, a cobrança do IPTU é devida, vez que não tem aplicação a imunidade tributária recíproca.
11. A Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública — CCIP em questão foi declarada constitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal: "O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 573.675-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. Nessas condições, concluiu pela constitucionalidade de sua cobrança" (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).
12. Apelação provida.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “a” e § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente